Tribunal: CARF
Processo: 11128.721087/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2008
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONVICÇÃO DO JULGADOR. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial que se mostra desnecessária à formação da convicção do julgador ante à devida identificação da mercadoria importada, por laudo técnico oficial.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
PRODUTO QUÍMICO. ZINC PIRITHIONE - PIRITIONATO DE ZINCO. FUNGICIDA. XAMPU ANTI-CASPA. CÓDIGO NCM 3208.92.99
De acordo com asRegras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado RGIs1ae6a,comaRegraGeralComplementar RGC-1, o produtoquímicodenominadoZINC PIRITHIONE - PIRITIONATO DE ZINCO, utilizado na fabricação de xampu anti-caspa, deve ser classificado no código NCM 3208.92.99.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721087/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.317 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2008
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONVICÇÃO
DO JULGADOR. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial que se mostra desnecessária à
formação da convicção do julgador ante à devida identificação da mercadoria
importada, por laudo técnico oficial.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 11/06/2008
PRODUTO QUÍMICO. “ZINC PIRITHIONE - PIRITIONATO DE ZINCO”.
FUNGICIDA. XAMPU ANTI-CASPA. CÓDIGO NCM 3208.92.99
De acordo com asRegras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGIs1ae6a,comaRegraGeralComplementar
RGC-1,
o
produtoquímicodenominadoZINC PIRITHIONE - PIRITIONATO DE ZINCO,
utilizado na fabricação de xampu anti-caspa, deve ser classificado no código
NCM 3208.92.99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto à alegação de inconstitucionalidade.
No mérito, na parte conhecida, por indeferir o pedido de produção de prova pericial e, no mérito,
por negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721087/2011-01
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-65.151,
sem ementa (e-fls. 164/178), da 4a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 15/01/2019,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, por “não dar provimento à impugnação,
cancelando, porém, as exigências de PIS/Pasep-Importação e de Cofins-Importação, além das
multas e dos acréscimos legais correspondentes”, nos termos que serão abordados no voto que
segue.
Nesse passo, é oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de
Imposto de Importação, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins-Importação e Contribuição para Programa de Integração Social
– PIS-Importação, além das respectivas multas de ofício de 75% e dos
acréscimos legais correspondentes; também é exigida multa regulamentar de
1%, por erro de classificação fiscal.
Segundo a descrição fiscal (fls. 51/52), o importador registrou a Declaração de
Importação – DI no 08/0873456-8, em 11/06/2008, em cuja adição 001 constou
mercadoria descrita como “ZINC PIRITHIONE PIRITIONATO DE ZINCO:
FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NA FABRICAÇÃO DE SHAMPOO ANTI-
CASPA”, classificada na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 2933.99.99
- “OUTS. COMP. HETEROCÍCL. HETEROÁTOMOS D/NITR.”; em face de
pedido de exame laboratorial, foi expedido o Laudo 1342/EQCOF, a partir do
qual conclui, a fiscalização, tratar-se de produto classificado no código NCM
3808.92.99, segundo as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado - RGIs 1 e 6, Regra Geral Complementar RGC-1, texto da
posição 3808, texto da subposição simples/composta 3808.9 e 3808.92 e texto
do item 3808.92.9.
Cientificada, em 10/10/2011 (fls. 94/95), a interessada, por intermédio de
procurador (fls. 106/114), apresentou, tempestivamente, em 07/11/2011,
impugnação (fls. 96/105), instruída com documentos (fls. 106/159), a seguir
sintetizada.
Preliminarmente, contesta a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, e da multa de 75%, aduzindo que não
houve intenção de causar dano ao erário e que existe dúvida acerca da
classificação fiscal a ser adotada para os produtos importados, tanto que foi
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

necessária a realização de laudo técnico para que a autoridade fiscal lavrasse os
auto de infração. Defende ser exigível apenas eventual diferença de imposto.

Cita o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 2002, e o Ato Declaratório
(Normativo) Cosit no 10, de 1997, refutando a consideração de os mesmos
foram revogados ao argumento de que “em casos similares e até mais graves do
que aqueles constantes dos presentes autos, como por exemplo, solicitação
indevida de isenção ou extratarifário, a orientação da Secretaria da Receita
Federal é no sentido de que não se admite a aplicação da multa de ofício de
75%”, conforme ADI SRF no 13, de 2002.
No mérito, citando os textos da posição NCM 2933 e do código 2933.99.99 e
notas explicativas do Capítulo 29, conclui que o produto classificar-se-á no
código adotado pela importadora caso seja um composto orgânico de
constituição química definida, mais especificamente um composto heterocíclico
exclusivamente de heteroátomos de nitrogênio cuja estrutura contenha um ciclo
piridina hidrogenado ou não, não condensado; que o produto recebe esse código
tarifário, ainda, caso seja uma solução aquosa de tal composto orgânico.
Da mesma forma, citando os textos da posição NCM 3808 e as notas
explicativas do Capítulo 38, conclui que o produto recebe o código tarifário
pretendido pela fiscalização caso se enquadre no conceito de fungicida da nota
explicativa da posição NCM 3808 e apresente características de preparações,
como descritas nas notas explicativas da posição NCM 3808.
Defende que as NESH do capítulo 38 devem ser interpretadas em conjunto com
as NESH do capítulo 29, a partir do que considera que um composto orgânico
de constituição química definida apresentado em solução aquosa deve ser
classificado no capítulo 29, sendo afastada a utilização das posições do capítulo
38. Por tal razão, entende não merecer reparos a classificação fiscal adotada na
importação.
Acrescenta que providenciou estudo técnico do produto junto ao Laboratório de
análise química LAAP – Engenharia, Peritagem, Consultoria e Análise Ltda,
que concluiu que “o produto em estudo, ‘TOMICIDE ZPT 50’, trata-se de uma
solução aquosa de um composto orgânico de constituição química definida,
caracterizando-se como um composto heterocíclico cuja estrutura contém
exclusivamente heteroátomos de nitrogênio e, mais particularmente, como um
composto contendo sem sua estrutura dois ciclos piridina, denominado
tecnicamente como: Piritiona de Zinco”.
Sustenta que, assim, não há dúvida de que o produto enquadra-se no código
NCM 2933.39.99.
Em face do “aparente conflito” entre os laudos, requer a realização de nova
perícia do produto por terceiro laboratório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 18/01/2019 (e-fl. 186). E, em
15/02/2019 (e-fl. 187), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 190/206 (firmada por patrono diverso daquele que havia patrocinado a primeira
peça reclamatória), por meio da qual esposou seus argumentos e protestos resumidos em dois
capítulos recursais (1. Da efetiva classificação do produto importado no código tarifário NCM
2933.99.99; 2. Da necessidade de redução da multa imposta à recorrente pelo seu caráter
confiscatório e desproporcional), os quais serão igualmente abordados no voto que segue,
quando for o caso.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

A recorrente concluiu seu recurso requerendo que a ele seja dada “TOTAL
PROCEDÊNCIA”, para fins de cancelamento do lançamento impugnado. Subsidiariamente,
requereu o afastamento da exigência da multa de ofício lançada (75%), “ou, ao menos,
reduzida”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
Compulsando-se a peça reclamatória, agora submetida ao crivo deste colegiado,
constata-se que a recorrente expressamente se opôs ao fundamento da decisão recorrida, no
trecho que segue transcrito (e-fls. 196/197):
(...)
Nessa toada, se faz necessário atentar que, não pode o laudo apresentado pela
Recorrente ser desconsiderado totalmente como feito no julgamento da
impugnação ao Auto de Infração, pois, data máxima vênia, a Turma Julgadora
teve como embasamento para não conhecer do laudo apresentado pela
Recorrente o argumento de que o laudo teria se baseado unicamente em
aspectos técnicos e teóricos, o que não se pode afirmar, conforme trecho do
julgado exposto a seguir:
“A impugnante alega haver providenciado estudo técnico que conteria
conclusão divergente do laudo utilizado no lançamento. Nesse sentido,
apresenta, às fls. 125/130, ‘Informação Técnica’ da empresa LAAP –
Engenharia, Peritagem, Consultoria e Análise Ltda, que tem por objeto ‘Exame
da amostra apresentada, estudo dos documentos enviados, da literatura técnica
pertinente e emissão da INFORMAÇÃO TÉCNICA relativa ao produto
denominado comercialmente como: TOMICIDE ZPT 50’. Pelo teor daquilo que
é descrito, trata-se de mero parecer opinativo a respeito de documentos que
lhes foram fornecidos e pesquisas em ‘literatura’, conforme consta de seu texto
(fl. 126):
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

‘A partir dos estudos efetuados na documentação (catálogo, bibliografia, etc.)
apresentada pelo interessado e na literatura de consenso universal
consultada, podemos informar que: (...)’ (Grifou-se)
Ou seja, o dito estudo constitui nada mais do que simples ponderações
teóricas de um produto denominado ‘TOMICIDE ZPT 50’, não sendo
oponível ao laudo técnico obtido pela fiscalização, que efetivamente analisou
o produto importado, sobretudo para fins de identificação de suas
características químicas. Além disso, não consta que o produto importado seja
o mesmo ‘TOMICIDE ZPT 50’ a que se refere o estudo apresentado pela
impugnante, mas aquele de nome ‘CLEANBIO-ZINC’, da fabricante KOLON
LIFE SCIENCE INC. Ainda que ambos estejam baseados principalmente no
piritionato de zinco, não são comparáveis entre si quando aspectos específicos
do produto importado determinam a classificação fiscal adequada. Vale dizer,
enquanto o ‘estudo’ apresentado pela impugnante encontra-se baseado na
classificação fiscal teórica de um produto composto exclusivamente por
solução aquosa de piritionato de zinco, o laudo técnico que efetivamente
analisou o produto importado identificou outras características que o distingue
daquele alegado na impugnação.”
Pois bem, uma simples nomenclatura de método de estudo não tem o condão de
aferir o real conteúdo do laudo técnico produzido, posto que obviamente uma
perícia técnica elaborada para tais fins examinou o produto. Isso porque o
objeto do laudo trazido aos autos pela parte recorrente não pretendia apenas dar
um parecer teórico sobre o caso, mas, especificamente, descrever de forma
apurada, técnica e pormenorizada os aspectos e composição química do
piritionato de zinco, composto químico efetivamente importado pela empresa.
Posto que o laudo técnico que subsidia o presente auto de infração também não
oferece subsídios técnicos que diferenciem a mercadoria do piritionato de zinco,
como poderia aferir classificação fiscal distinta daquela pertinente a este
composto químico?
Por estas razões, não apenas contesta-se pelo presente recurso a classificação
fiscal adotada e afirmada na decisão ora recorrida, mas falta de apreciação
consideração devida dos documentos e razões trazidos pela Recorrente, a qual
sempre cumpriu com suas obrigações perante a aduana brasileira, divergindo
em alguns casos da fiscalização, sempre em relação à classificação fiscal de
produtos que são inerentes e objeto de sua atividade empresarial. Assim, não se
trata apenas da discussão acerca da alíquota aplicável, como também da correta
descrição e caracterização da mercadoria importada.
Contudo, apenas a título de argumentação, caso este Egrégio Conselho não se
convença do laudo apresentado Recorrente, uma vez que paira controvérsia
sobre a classificação tarifária da mercadoria importada, requer a Recorrente que
seja designada uma terceira perícia para que haja um laudo técnico hígido capaz
de por fim à discussão do caso em tela.
(...)
Demais disso, a recorrente protestou pela necessidade de redução da multa
imposta “pelo seu caráter confiscatório e desproporcional”, ponto este que restou consignado
como seu pedido subsidiário.
Pois bem. Começo pelo fim.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

Da arguição de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício
O protesto contra a exigência da multa de ofício, lançada à razão de 75% da
diferença exigida do imposto de importação em decorrência da alteração da classificação fiscal
das mercadorias importadas, não pode ser conhecido em face do óbice do disposto na Súmula
CARF no 2, cujo verbete segue transcrito:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, não compete a este colegiado afastar a aplicação de dispositivo legal
vigente, sob arguição de sua inconstitucionalidade, não declarada pelo Poder Judiciário.
Da análise de mérito – a questão do laudo técnico
Quanto ao mérito da exigência, decorrente da reclassificação fiscal procedida pela
fiscalização, o litígio que está a demandar solução por este colegiado cinge-se, assim, à questão
da valoração da prova em que se fundamentou o lançamento: o laudo técnico realizado em
atendimento ao pedido de exame laboratorial, formalizado pela unidade fiscalizadora (e-
fls. 78/80):
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

De princípio, vejamos como a decisão recorrida analisou os termos da
impugnação, quanto à matéria da classificação fiscal:
(...)
Classificação fiscal
No que se refere à classificação fiscal, a divergência existente é quanto à
classificação dentre posições do Capítulo 29 (“Produtos químicos orgânicos”),
especificamente da posição 29.33 (“Compostos heterocíclicos exclusivamente
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

de heteroátomo(s) de nitrogênio (azoto)”), ou do Capítulo 38 (“Produtos
diversos das indústrias químicas”), em particular a da posição 38.08
(“Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e
reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes,
apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como
preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas
sulfuradas e papel mata-moscas.”).
O importador, na DI, indicou a classificação fiscal como sendo a do código
2933.99.99 da NCM:
(...)
Já a fiscalização, considerou se tratar de produto classificado no código
3808.92.99 da NCM:
(...)
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias,
nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras
Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do
Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH no 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, para os efeitos legais, a classificação é determinada
pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não
sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras
seguintes (RGI/SH 2 a 5). A RGI/SH no 6, por sua vez, dispõe que a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível.
Além disso, no que se refere aos desdobramentos regionais, temos por
fundamento a Regra Geral Complementar do Mercosul no 1 (RGC 1) que dispõe
que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
mutatis mutandis, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que
apenas são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo
nível.
No caso concreto, a identificação do produto, com o objetivo de proceder à
correta classificação fiscal, encontra-se baseada nas informações trazidas pelo
Laudo de Análise no 1981/2008-1, do Laboratório de Análises Falcão Bauer, às
fls. 79/80, que apresentou os seguintes resultados:
(...)
Os quesitos formulados (fl. 78) e as respostas do laudo técnico foram esses:
(...)
Em face do laudo técnico, a autoridade aduaneira assim fundamentou a
classificação no código NCM 3808.92.99 (fl. 52):
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

A impugnante alega haver providenciado estudo técnico que conteria conclusão
divergente do laudo utilizado no lançamento. Nesse sentido, apresenta, às fls.
125/130, “Informação Técnica” da empresa LAAP – Engenharia, Peritagem,
Consultoria e Análise Ltda, que tem por objeto “Exame da amostra
apresentada, estudo dos documentos enviados, da literatura técnica pertinente
e emissão da INFORMAÇÃO TÉCNICA relativa ao produto denominado
comercialmente como: TOMICIDE ZPT 50”. Pelo teor daquilo que é descrito,
trata-se de mero parecer opinativo a respeito de documentos que lhes foram
fornecidos e pesquisas em “literatura”, conforme consta de seu texto (fl. 126):
“A partir dos estudos efetuados na documentação (catálogo, bibliografia, etc.)
apresentada pelo interessado e na literatura de consenso universal consultada,
podemos informar que:
(...)” (Grifou-se)
Ou seja, o dito estudo constitui nada mais do que simples ponderações teóricas
de um produto denominado “TOMICIDE ZPT 50”, não sendo oponível ao
laudo técnico obtido pela fiscalização, que efetivamente analisou o produto
importado, sobretudo para fins de identificação de suas características químicas.
Além disso, não consta que o produto importado seja o mesmo “TOMICIDE
ZPT 50” a que se refere o estudo apresentado pela impugnante, mas aquele de
nome “CLEANBIO-ZINC”, da fabricante KOLON LIFE SCIENCE INC.
Ainda que ambos estejam baseados principalmente no piritionato de zinco, não
são comparáveis entre si quando aspectos específicos do produto importado
determinam a classificação fiscal adequada. Vale dizer, enquanto o “estudo”
apresentado pela impugnante encontra-se baseado na classificação fiscal teórica
de um produto composto exclusivamente por solução aquosa de piritionato de
zinco, o laudo técnico que efetivamente analisou o produto importado
identificou outras características que o distingue daquele alegado na
impugnação.
É verdade que, como alega a impugnante, via de regra, os compostos orgânicos
de constituição química definida classificam-se no capítulo 29 da NCM, ainda
que apresentados na forma de solução aquosa. Tal é a previsão da Nota 1, “a” e
“d”, do Capítulo 29 da NCM:
“Capítulo 29
Produtos químicos orgânicos
Notas.
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

b) As misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que
contenham impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto
estereoisômeros) dos hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo
27);
c) Os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de
açúcares, e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de
constituição química definida ou não;
d) As soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) As outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que
essas soluções constituam um modo de acondicionamento usual e
indispensável, determinado exclusivamente por razões de segurança ou por
necessidades de transporte, e que o solvente não torne o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral;
f) Os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um
estabilizante (ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua
conservação ou transporte;
g) Os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma
substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a
finalidade de facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde
que essas adições não tornem o produto particularmente apto para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral;
h) Os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de
corantes azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e
aminas diazotáveis e respectivos sais.” (Grifou-se)
No entanto, em conformidade com a expressão “ressalvadas as disposições em
contrário”, verifica-se que no caso de fungicidas a classificação pode ocorrer no
capítulo 38 da NCM, consoante sua Nota 1, “a”, “2”:
“Capítulo 38 Produtos diversos das indústrias químicas Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
exceto os seguintes:
1) A grafita artificial (posição 38.01);
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas na
posição 38.08;
3) Os produtos extintores apresentados como cargas para aparelhos extintores
ou em granadas ou bombas, extintoras (posição 38.13);
4) Os materiais de referência certificados, especificados na Nota 2 abaixo;
5) Os produtos especificados nas Notas 3 a) ou 3 c) abaixo;” (Grifou-se)
Das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh relativas ao Capítulo
29 extraem-se os seguintes esclarecimentos:
“D) Exclusão do Capítulo 29 de alguns compostos orgânicos não misturados
(Nota 2 do Capítulo)
1) (...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

(...)
2) Alguns produtos orgânicos não misturados, embora normalmente incluídos
no Capítulo 29, podem dele excluir-se quando se apresentem com formas ou
acondicionamentos particulares ou ainda quando tenham sido submetidos a
tratamentos que não modifiquem a sua constituição química. Citam-se os
seguintes casos:
(...)
h) Desinfetantes, inseticidas, etc., apresentados nas formas descritas no texto
da posição 38.08.
(...)” (Grifou-se)
Das Nesh do Capítulo 38, transcrevem-se os seguinte trechos:
“CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este Capítulo abrange um número considerável de matérias pertencentes ao
domínio das indústrias químicas ou das indústrias conexas.
Não compreende os produtos de composição química definida, apresentados
isoladamente (que se incluem, em geral, nos Capítulos 28 ou 29), com exceção,
porém, dos produtos enumerados na seguinte lista limitativa:
1) A grafita artificial (posição 38.01).
2) Os inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e
produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas na
posição 38.08.
(...)”7 (Grifou-se)
Especificamente, as Nesh da posição 38.08:
“Esta posição abrange um conjunto de produtos (com exceção dos que tenham
características de medicamentos usados em medicina humana ou veterinária,
na acepção das posições 30.03 ou 30.04), concebidos para destruir os germes
patogênicos, os insetos (mosquitos, traças, doríferas, baratas, etc.), os musgos e
bolores, as ervas daninhas, os roedores, as aves nocivas etc.; também se
incluem na presente posição os produtos destinados a afugentar os parasitas e
os que se utilizem para desinfecção de sementes.
A aplicação destes inseticidas, fungicidas, herbicidas, desinfetantes, etc.,
efetuase por pulverização, polvilhamento, rega, pincelagem, impregnação, etc.;
em certos casos, essa aplicação exige uma combustão. Esses produtos
alcançam os seus efeitos, consoante os casos, por envenenamento dos sistemas
nervoso ou digestivo, por asfixia, pelo seu cheiro, etc.
Classificam-se ainda na presente posição os inibidores de germinação e os
reguladores de crescimento vegetal, destinados quer a prejudicar, quer a
favorecer o processo fisiológico das plantas. Utilizam-se diversos métodos para
aplicar estes produtos, podendo manifestar-se os seus efeitos desde a
destruição da planta à melhoria do seu crescimento e ao acréscimo do seu
rendimento.
Os referidos produtos só se incluem nesta posição nos seguintes casos:
1) Quando são apresentados em embalagens (tais como recipientes metálicos,
caixas de cartão) para venda a retalho como inseticidas, desinfetantes, etc., ou
ainda quando apresentem uma forma tal (bolas, enfiadas de bolas, tabletes,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

plaquetas, comprimidos e semelhantes) que não suscite quaisquer dúvidas
quanto ao seu destino para venda a retalho.
Estes produtos assim apresentados podem ser ou não constituídos por misturas.
Os que não se apresentem misturados são, geralmente, produtos de
constituição química definida do Capítulo 29, como, por exemplo, naftaleno ou
1,4- diclorobenzeno.
A presente posição abrange igualmente os seguintes produtos, desde que
acondicionados para venda a retalho como fungicidas, desinfetantes, etc.:
a) Produtos e compostos orgânicos tensoativos, de cátion ativo (tais como sais
de
amônio
quaternário),
que
possuam
propriedades
antissépticas,
desinfetantes, bactericidas ou germicidas.
b) Poli(pirrolidona de vinila)-iodo obtido por reação do iodo com
poli(pirrolidona de vinila).
2) Quando tenham características de preparações, qualquer que seja a forma
como se apresentem (compreendendo os líquidos, as soluções e o pó a granel).
Estas preparações consistem em suspensões do produto ativo, em água ou em
qualquer outro líquido (dispersões de DDT (ISO)(clofenotano (DCI), 1,1,1-
tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) em água, por exemplo), ou em misturas de
outras espécies. As soluções de produto ativo em solvente que não seja a água
também se consideram preparações, como, por exemplo, uma solução de
extrato de piretro (com exclusão do extrato de piretro de concentração-tipo),
ou de naftenato de cobre em óleo mineral.
Também se incluem nesta posição, desde que já apresentem propriedades
inseticidas, fungicidas, etc., preparações intermediárias que precisam de ser
misturados para se obter um inseticida, um fungicida, um desinfetante, etc.
pronto para uso.
As preparações inseticidas, desinfetantes, etc., podem ser à base de compostos
cúpricos (acetato, sulfato ou acetoarsenito de cobre, por exemplo), enxofre,
produtos sulfurados (sulfeto de cálcio, bissulfeto de carbono, etc.), óleo de
creosoto mineral ou óleos antracênicos, DDT (ISO)(clofenotano (DCI), 1,1,1-
tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano),
lindano
(ISO,
DCI),
paranitrofeniltiofosfato de dietila (paration), derivados de fenóis ou dos
cresóis, produtos arsenicais (arseniato de cálcio, arseniato biplúmbico, etc.),
matérias de origem vegetal (nicotina, pós ou molhos de tabaco, rotenona,
piretro, cila marítima, óleo de colza, etc.), reguladores de crescimento vegetal,
naturais ou sintéticos (tais como o 2,4-D), vírus, culturas de microrganismos,
etc.
Entre os outros exemplos de preparações compreendidas nesta posição, podem
citar-se as iscas envenenadas, que consistem em produtos alimentícios (trigo,
sêmeas, melaços, etc.) misturados de substâncias tóxicas.
3) Quando se apresentem como artigos unitários ou de comprimento
indeterminado, mas com suporte (de papel, matérias têxteis ou madeira,
principalmente), tais como as fitas, mechas e velas sulfuradas para desinfecção
de tonéis, barris, ambientes, etc., os papéis mata-moscas (incluindo os
simplesmente revestidos de cola, sem produto tóxico), as tiras revestidas de
visco arborícola (mesmo sem produto tóxico), os papéis impregnados de ácido
salicílico, para conservação de doces, os papéis ou pequenos bastonetes de
madeira recobertos de lindano (ISO, DCI), que atuam por combustão.”
(Grifou-se)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

No caso concreto, deve-se observar, para fins de classificação, que o produto
em debate não pode ser considerado como sendo de constituição química
definida apresentado isoladamente, o que exclui a classificação no Capítulo 29.
Tal esclarecimento advém do laudo técnico que embasa o lançamento, em
resposta a essa questão (“Trata-se de preparação ou produto de constituição
química definida, apresentado isoladamente?”):
“2. Trata-se de preparação antimicrobiana.” (fl. 79)
Na identificação da composição, é esclarecido ainda:
“1. (...)
Trata-se de Preparação Antimicrobiana (Fungicida e Bactericida), na forma de
Solução Aquosa, constituída de Piritionato de Zinco e Compostos com
Grupamentos Etoxilado e Propoxilado, Preparação Antimicrobiana (Fungicida
e Bactericida) de uso exclusivo na indústria.
(...)
3. Segundo Referência Bibliográfica, a mercadoria com a denominação
comercial CLEANBIO-ZINC refere-se a uma dispersão aquosa de Piritionato
de Zinco e é utilizada como Antifúngico, em formulações cosméticas de xampus
no tratamento Anticaspa.”
Tratando-se de fungicida apresentado na forma de preparação, ainda que
intermediária para uso na indústria, enquadra-se indiscutivelmente no texto da
posição 38.08:
(...)
Em nível de subposição coaduna-se com a 3808.9 (“Outros”), por não se tratar
das mercadorias mencionadas na Nota 1 de subposição, que determina a
classificação na subposição 3808.50:
“Notas de subposições.
1.- A subposição 3808.50 abrange unicamente as mercadorias da posição
38.08, que contenham uma ou várias das substâncias seguintes: aldrin (ISO);
binapacril (ISO); canfecloro (ISO) (toxafeno); captafol (ISO); clordano
(ISO);clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); compostos de mercúrio;
compostos do tributilestanho; DDT (ISO) (clofenotano (DCI); 1,1,1-tricloro-
2,2-bis(p - clorofenil)etano); 4,6-dinitro-o -cresol (DNOC (ISO)) ou seus sais;
dinoseb (ISO), seus sais e seus ésteres; dibrometo de etileno (ISO) (1,2-
dibromoetano);dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano); dieldrin (ISO,
DCI); fluoroacetamida (ISO); heptacloro (ISO); hexaclorobenzeno (ISO);
1,2,3,4,5,6- hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI);
metamidofós (ISO); monocrotofós (ISO); oxirano (óxido de etileno); paration
(ISO); parationmetila (ISO) (metil paration); pentaclorofenol (ISO), seus sais
ou
seus
ésteres;fosfamidona
(ISO);
2,4,5-T
(ISO)
(ácido
2,4,5-
triclorofenoxiacético), seus sais ou seus ésteres.
A subposição 3808.50 abrange também as formulações de pó para polvilhar
que contenham uma mistura de benomil (ISO), carbofurano (ISO) e thiram
(ISO).”
Por ser fungicida, a subposição de 2o nível é a 3808.92 (“Fungicidas”); por não
estar apresentado em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em
aplicações domissanitárias e por não conterem bromometano (brometo de
metila) ou bromoclorometano, no item 3808.92.9 (“Outros”); e por não ter base
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

nos compostos dos subitens 3808.92.91 a 3808.92.97, classifica-se no subitem
3808.92.99 (“Outros”).
Nesse contexto, estando a classificação fiscal utilizada no lançamento
fundamentada em laudo pericial técnico, com o qual se encontra em harmonia,
descabe acolher a contestação apresentada, inclusive no que se refere ao pleito
de realização de novo exame pericial, eis que não comprovado pela interessada
suposto vício suscitado.
Esclareça-se que a competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido
mediante laudo técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972),
que se destina a eventuais esclarecimentos em relação à identificação do
produto, sobretudo em face de sua natureza e de suas características funcionais
e técnicas. No caso, embora a impugnante questione o laudo técnico por suposta
divergência com “estudo” que apresenta, constata-se que é ele suficiente para
concluir pela correta classificação do produto, além do que, como exposto, o
documento apresentado pela impugnante não é laudo técnico da mercadoria
importada, mas parecer teórico de um produto denominado “TOMICIDE ZPT
50”, que sequer consta ser especificamente aquele objeto do presente litígio.
Observa-se, assim, que a instância de piso analisou a matéria de forma abrangente,
exaustiva e muito bem fundamentada, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida, razão
pela qual aqui adoto seus fundamentos como razão de decidir o litígio.
Oportuno assinalar, outrossim, que em pesquisa à jurisprudência deste E. CARF
acerca do caso, constata-se que matéria muito similar, relativa à autuação contra a própria
recorrente, já foi objeto de julgamento pela 3a Turma Extraordinária desta 3a Seção de
Julgamento, nos termos do seu Acórdão de no 3003-000.090, da sessão realizada em 22/01/2019,
ocasião em que o colegiado negou provimento ao recurso por unanimidade de votos, nos termos
das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/12/2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante
a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
PRODUTO QUÍMICO. TOMACIDE ZPT50. SUSPENSÃO AQUOSA.
CLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO NCM 3808.20.29.
O produto químico denominado "TOMACIDE ZPT50", por trata-se
de
uma
suspensão aquosa contendo mais que 48% de Piritionato de Zinco (Zinco
Omadine)", de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar RGC1, do texto da
posição 3808, classifica-se no código NCM 3808.20.29, próprio para
outros
fungicidas apresentados de outro modo.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

Entendo ser oportuno trazer à transcrição excertos do voto que conduziu o
julgamento, pertinentes ao ponto em análise:
(...)
Assim como a autoridade fiscal, com base nos laudo pericial da FUNCAMP (e-
fls 22), relativamente a reclassificação fiscal da mercadoria realizada pela
fiscalização aduaneira, que, por considerar indevida a classificação utilizada
pelo contribuinte, no código NCM 2933.39.89, reposicionou-a para o código
NCM 3808.20.29, ao fundamento que o produto importado pela DI
03/1129537-6 trata-se de composto químico que não se apresenta em solução
aquosa, mas de uma suspensão aquosa do produto ativo piritionato de zinco, de
propriedades fungicidas, na qual foi acrescentada um agente dispersante, o que,
na acepção das Notas e NESH, e com base nas RGI 1a e 6a e também da RGC1,
todas do SH Sistema Harmonizado, enquadra-se como uma preparação
fungicida intermediária na forma de suspensão do produto ativo; razão pela qual
reproduzo o teor de seu voto, verbis:
(...)
Tratando o processo de classificação fiscal, de um lado a interessada
defendendo a classificação 2933.39.99 e de outro o Fisco entendendo correta a
classificação 3808.20.29, interessante se faz a análise dos laudos presentes ao
processo, suficientes para o deslinde do presente litígio.
Em face do pedido de exame laboratorial n° LAB 0023/04-Gcof, foi colhida
amostra da mercadoria para exame, cujo resultado se encontra descrito no
laudo n° 0543.01 de 08/03/2004, que concluiu tratar-se de "Preparação
Antimicrobiana (Fungicida e Bactericida) na forma de Dispersão Aquosa
contendo Zinco-bis - (2-Piridinotio1 - 1 -Óxido); (Zinco Omadine) e Composto
com Grupamento Sulfonato(dispersante)", e, em resposta aos quesitos do
pedido, informou:
"1. Não se trata somente de Zinco Omadine e nem de Qualquer Outro
Composto cuja estrutura contém Ciclo Piridina não Condensado." "Trata-se de
Preparação Antimicrobiana (Fungicida e Bactericida), na forma de Dispersão
Aquosa contendo Zinco - bis - (2-Piridinotio1 - 1 -óxido); (Zinco Omadine) e
Composto com Grupamento Sulfonato (dispersante), uma Preparação
Antimicrobiana, de uso exclusivo na indústria."
"2. Trata-se de Preparação Antimicrobiana (Fungicida e Bacteriana)."
"3. De acordo com literatura técnica, a mercadoria com a denominação
comercial TOMICIDE ZPT-50 refere-se a um biocida utilizado em formulações
de xampu e de creme rinse."
"4. Segundo Literatura Técnica, a denominação ZPT refere- se A Zinco-bis-(2 -
Piridinotiol -1 -Óxido); (Zinco Omadine)."
Por outro lado, a interessada trouxe a Informação Técnica n° 264, assinada
pelo engenheiro Sr. Luiz Aurélio Alonso, emitida pelo LAAP, em 06 de
setembro de 2006, que concluiu tratar-se o "TOMICIDE ZPT 50" de uma
solução aquosa de um composto orgânico de constituição química definida,
caracterizando-se como um composto heterociclico cuja estrutura contém
exclusivamente heteroátomos de nitrogênio e, mais particularmente, como um
composto contendo em sua estrutura dois ciclos piridina, denominado
tecnicamente como: Piritiona de Zinco.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

A amostra idenficada por laudo técnico oficial diverge do laudo trazido pela
interessada por identificar a presença de Composto com Grupamento
Sulfonato, um dispersante, efetivamente necessário para a finalidade do
produto, que efetivamente consideramos como uma mistura constituída de
Agua, Zinco-bis-(2-Piridinotiol-1-Óxido) (princípio ativo) e Composto
Sulfonato. O composto Zinco-bis-(2-Piridinotiol-1-Óxido), que possui ação
antimicrobiana (fungicida e bactericida), é empregado em formulações de
cosméticos e xampus, estando disponível tanto na forma de pó, concentração de
100% em peso, pois se trata de produto sólido estável, quanto na forma de
dispersão aquosa, sendo que esta última forma é recomendada para a
formulação de xampus anticaspa. Assim, o produto não é um composto
orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente, mas uma
preparação intermediária, não estando portanto entre aqueles que são
classificados conforme a Nota 1 do Capítulo 29:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;" (grifou-se)
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 3808 esclarecem:
"Esta posição abrange um conjunto de produtos (com exceção dos que tenham
características de medicamentos usados em medicina humana ou veterinária,
na acepção das posições 30.03 ou 30.04), concebidos para destruir os germes
patogênicos, os insetos (mosquitos, traças, doríferas, baratas, etc.), os musgos e
bolores, as ervas daninhas, os roedores, as aves nocivas etc.; também se
incluem na presente posição os produtos destinados a afugentar os parasitas e
os que se utilizem para desinfecção de sementes.
Os referidos produtos só se incluem nesta posição nos seguintes casos:
1) Quando são apresentados em embalagens (tais como recipientes metálicos,
caixas de cartão) para venda a retalho como inseticidas, desinfetantes, etc., ou
ainda quando apresentem uma forma tal (bolas, enfiadas de bolas, tabletes,
plaquetas, comprimidos e semelhantes) que não suscite quaisquer dúvidas
quanto ao seu destino para venda a retalho.
Estes produtos assim apresentados podem ser ou não constituídos por misturas.
Os que não se apresentem misturados são, geralmente, produtos de
constituição química definida do Capítulo 29, como, por exemplo, naftaleno ou
1,4- diclorobenzeno.
2) Quando tenham características de preparações, qualquer que seja a forma
como se apresentem (compreendendo os líquidos, as soluções e o pó a granel).
Estas preparações consistem em suspensões do produto ativo, em água ou em
qualquer
outro
líquido
(dispersões
de
D.D.T.
(1,1,1-tricloro-2,2-bis
(pclorofenil) etano) em água, por exemplo), ou em misturas de outras espécies.
As soluções de produto ativo em solvente que não seja a água também se
consideram preparações, como, por exemplo, uma solução de extrato de piretro
(com exclusão do extrato de piretro de concentração-tipo), ou de naftenato de
cobre em óleo mineral. Também se incluem nesta posição, desde que já
apresentem
propriedades
inseticidas,
fungicidas,
etc.,
preparações
intermediárias que precisam de ser misturados para se obter um inseticida, um
fungicida, um desinfetante, etc. pronto para uso.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

3) Quando se apresentem como artefatos unitários ou de comprimento
indeterminado, mas com suporte (de papel, matérias têxteis ou madeira,
principalmente), tais como as fitas, mechas e velas sulfuradas para desinfecção
de tonéis, barris, ambientes, etc., os papéis mata-moscas (incluídos os
simplesmente revestidos de cola, sem produto tóxico), as tiras revestidas de
visco arborícola (mesmo sem produto tóxico), os papéis impregnados de ácido
salicílico, para conservação de doces, os papéis ou pequenos bastonetes de
madeira recobertos de lindane, que atuam por combustão. Os produtos da
posição 38.08 são subdivididos como segue:
II) Os fungicidas Os fungicidas (preparações à base de compostos cúpricos,
por exemplo), são produtos destinados a evitar o desenvolvimento de fungos
(produtos anticriptogâmicos). Outros fungicidas (tais como os à base de
formaldeído), destinam-se a destruir os fungos já existentes." (grifou-se).
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil,
em seu art. 373, dispõe:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;" (grifou-se)
Nota-se que a posição 3808 inclui os produtos, entre eles os fungicidas, que
tenham característica de preparações, inclusive preparações intermediárias,
desde que já apresentem propriedades inseticidas, fungicidas etc., qualquer que
seja a forma como se apresentem.
O produto sob análise constitui-se em uma preparação intermediária, de uso
exclusivo na indústria, na forma de dispersão aquosa de Zinco-bis-(2-
Piridinotiol-1- Óxido), contendo Grupamento Sulfonato, como agente
dispersante,
apresentando
propriedades
antimicrobianas
(fungicida
e
bactericida), devendo ser considerado como compreendido na posição 3808,
que engloba segundo seu texto os fungicidas que tenham características de
preparações, qualquer que seja a forma como se apresentem, e no âmbito da
referida posição deve ser enquadrado na subposição 3808.20 Portanto, o
produto deve ser classificado, com base nas RGIs 1.a e 6.a (textos da posição
3808 e da subposição 3808.20), c/c RGC-1, todas da TEC, do Mercosul, com os
esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n°
435/92 - alterado pela IN SRF n.° 123/98, 005/99 e 054/99), no código
3808.20.29 da mesma TEC (Decreto n° 2.376/97).
Tendo havido classificação incorreta e falta de recolhimento dos tributos no
prazo devido, são cabíveis as penalidades aplicadas. Por todo o exposto voto
no sentido de considerar improcedente a impugnação constante do presente
processo.
Por fim, cabe mencionar que esse também é o entendimento da 3a Câmara /2a
Turma Ordinária, que lavrou o acórdão n°. 3302-005.790 no qual foi negado
provimento ao Recurso Voluntário, por maioria dos votos, cuja matéria tratada
era idêntica a matéria aqui apreciada.
Dessa forma, ao que concerne à matéria sobre apreço, classificação fiscal de
mercadoria importada, evidenciada a classificação errônea por parte do
importador, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

Voluntário interposto, para manter, nos exatos termos da decisão recorrida, o
crédito tributário.
Observe-se que, neste caso, o produto em análise tinha a mesma denominação
considerada pelo “laudo” apresentado pela recorrente neste processo: “TOMACIDE ZPT50”
(que a literatura informa ser um “biocida utilizado em formulações de xampu e de creme rinse”,
como constou no laudo técnico que embasou o lançamento).
Cabe assinalar, outrossim, que a classificação utilizada pela fiscalização no
processo a que se refere o julgamento colacionado (3808.20.29) foi posteriormente suprimida na
NCM, passando os fungicidas a serem classificados na NCM 3808.92 (como se observa descrito
no corpo da decisão recorrida – e-fl. 170), que foi a classificação utilizada pela fiscalização no
procedimento relativo ao presente processo. De forma que a conclusão chegada naquele processo
aplica-se in totum ao presente processo, uma vez que se trata do mesmo produto.
Como citado no voto recém transcrito, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta
Terceira Seção de Julgamento, já havia enfrentado a matéria nos autos do processo
administrativo no 11128.008952/2009-06, analisando o recurso da mesma recorrente, nos termos
do seu Acórdão no 3302-005.790, da sessão realizada em 30/08/2018, ocasião em que o
colegiado também negou provimento ao recurso voluntário, por maioria de votos, vencido
apenas o relator. Transcreve-se as ementas do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/07/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
IPSIS
LITTERIS
DA
IMPUGNAÇÃO. § 3o DO ART. 57 DO RICARF. APLICAÇÃO.
Se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante
a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida, tem a faculdade de transcrever a decisão de primeira instância.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/07/2005
PRODUTO QUÍMICO. TOMACIDE ZPT50. SUSPENSÃO AQUOSA.
CLASSIFICAÇÃO. CÓDIGO NCM 3808.20.29.
O produto químico denominado "TOMACIDE ZPT50", por trata-se
de
uma
suspensão aquosa contendo mais que 48% de Piritionato de Zinco (Zinco
Omadine)", de acordo com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado RGIs 1a e 6a, com a Regra Geral Complementar RGC1, do texto da
posição 3808, classifica-se no código NCM 3808.20.29, próprio para
outros
fungicidas apresentados de outro modo.
Avalio ser oportuno transcrever excerto inicial do minudente voto do colegiado a
quo, proferido naquele processo e adotado pelo colegiado ad quem:
Pedido de Produção de Perícia – Indeferimento:
Como logo será visto, não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a
respeito dos fatos ensejadores do presente lançamento e da natureza da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

mercadoria importada, já devidamente identificada por laudo técnico oficial, o
que torna inoportuna e injustificada a produção de novas provas.
Isto posto, cumpre registrar o indeferimento do pedido da impugnante para a
produção de nova perícia, por ser desnecessária à formação de convicção dos
julgadores administrativos, com base no que dispõe os artigos 18 e 28 do
Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748/1993.
Mérito:
Trata-se de litígio no qual se discute a classificação fiscal do produto descrito
como: "ZINC PYRITHIONE (TOMICIDE ZPT-50) PIRITIONATO DE
ZINCO", que o contribuinte classificou na Tarifa Externa Comum sob o código
NCM 2933.39.99, enquanto o fisco o reclassificou no código NCM 3808.20.29,
por se tratar de outros fungicidas apresentados de outro modo que não os
constantes nos itens anteriores:
(...)
Com efeito, aqui também adoto o mesmo fundamento para o indeferimento do
pedido de produção de prova pericial, da mesma forma formulado pela recorrente neste processo.
De fato, não há dúvidas por parte deste julgador acerca da identificação da mercadoria
importada, conforme descrita no laudo técnico acostado aos autos pela autoridade lançadora.
Ademais, como bem posto na decisão de piso, a classificação fiscal, a partir da correta
identificação das mercadorias, não demanda a realização de perícia técnica, a qual só se faz
necessária, quando for o caso, para a própria identificação do produto a ser classificado.
Não procede, enfim, o protesto da recorrente contra a fundamentação utilizada na
decisão objurgada para o indeferimento do seu pedido pela produção de prova pericial. Ao
contrário, como já posto, acompanho aqueles fundamentos.
Assim, em conclusão, ressalta observar que a matéria em foco foi objeto de
análise por três diferentes colegiados a quo, de diferentes Delegacias de Julgamento ( Curitiba –
no presente processo, São Paulo – primeiro voto referido e Florianópolis – segundo voto
referido), assim como de outros dois diferentes colegiados deste E. CARF.
E é igualmente relevante consignar que dois diferentes laboratórios oficiais
(FUNCAMP – nos outros dois processos e FALCÃO BAUER, no presente processo) analisaram
o mesmo produto (PIRITIONATO DE ZINCO) e chegaram, em síntese, à mesma conclusão:
“trata-se de Preparação Antimicrobiana (Fungicida e Bactericida)” (ainda que com algumas
pequenas diferenças), resultando em classificação do produto no capítulo 3808 da NCM, como
feito pela fiscalização, e não no capitulo 2933 da NCM, como considerado pela importadora, ora
recorrente.
Da conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso quanto às alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, no mérito, por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.317 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721087/2011-01

Fl. 282
DF CARF MF
Original